Tribunal: TJMT
Processo: 1028634-32.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028634-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE NAYARA DA SILVA MARTINS - CPF: 041.557.031-06 (RECORRENTE), THALITA SILVA ARENA - CPF: 021.450.801-39 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO QUITADO. RESPONSABILIDADE DA SUPOSTA CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Aline Nayara da Silva Martins contra sentença de improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais, formulado em razão da manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito junto à Nu Pagamentos S.A. A autora comprovou que o pagamento foi realizado em 27/02/2025, mas a negativação persistiu até, pelo menos, 13/05/2025, conforme extratos autenticados do Serasa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes por mais de dois meses após a quitação do débito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A permanência da negativação por aproximadamente 70 dias após a quitação configura falha na prestação do serviço, violando o dever legal de pronta atualização dos registros de inadimplência.

A responsabilidade pela indevida manutenção do registro é exclusiva do suposto credor que solicitou o registro junto ao órgão arquivista, não sendo, no presente caso incidente qualquer responsabilidade ao reclamado Serasa S/A pelo atraso na baixa.

O dano moral decorrente dessa falha é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 22 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

A fixação da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo o montante de R$ 4.000,00 considerado adequado diante da ausência de culpa grave da recorrida e da repercussão moderada do fato na esfera psíquica da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes por mais de dois meses após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço.

O fornecedor responde solidariamente com os demais integrantes da cadeia de consumo pela manutenção indevida do registro.

O dano moral decorrente da negativação indevida após quitação do débito é presumido (in re ipsa).

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186, art. 927 e art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única de MT, Súmula 22; CNJ, N.U 1073481-56.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
Aline Nayara da Silva
contra decisão monocrática que havia mantido a sentença de improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a exclusão da negativação ocorreu em prazo razoável, um dia após a quitação do débito.

A agravante sustenta que comprovou documentalmente que a restrição em seu nome permaneceu ativa nos cadastros de inadimplentes por
mais de dois meses após a quitação integral
da dívida junto à instituição financeira.

Afirma que o pagamento foi realizado em
27/02/2025
, mediante acordo na plataforma “Serasa Limpa Nome”, e que
consultas realizadas em 29/04/2025 e 13/05/2025
ainda apontavam a inscrição como ativa, conforme extratos do Serasa.

Em sede de contrarrazões, as Agravadas pedem pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito,
assiste razão, em parte, à Agravante
.

Restou incontroverso que a autora quitou integralmente o débito junto à recorrida
Nu Pagamentos S.A.
em
27/02/2025
, conforme comprovante de pagamento (ID 306210852) e confirmação da própria instituição financeira.

Contudo, as
consultas realizadas no sistema do Serasa
em
29/04/2025
e
13/05/2025
, devidamente autenticadas e datadas, revelam que
ainda registravam a restrição ativa
, evidenciando que o nome da consumidora permaneceu indevidamente negativado cerca de
70 dias após o pagamento.

O documento de id. 306210887, extrato trazido pela Agravada Nu Pagamentos em sede de contestação, foi devidamente impugnado pelas consultas apresentadas pela parte Recorrente

(ids.
306210897
e
306210898
).

Verifica-se, portanto,
falha inequívoca na prestação do serviço
e ofensa ao dever de atualização tempestiva dos cadastros de inadimplentes, que gera o dever de indenizar.

A manutenção da negativação por período superior a dois meses após a quitação
configura dano moral presumido (in re ipsa)
, dispensando prova de efetivo prejuízo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que é dever do fornecedor, enquanto titular do direito de promover a negativação motivada no inadimplemento, quitado o débito, proceder imediatamente, isto é, no mais curto espaço de tempo possível, a supressão da inscrição do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, já me manifestei:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.

INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
.
DÉBITO

QUITADO

ANTES
DA
MANUTENÇÃO
DA
NEGATIVAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA
DO
FORNECEDOR
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por consumidor em face de empresa concessionária de energia elétrica, visando a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00, decorrente da
manutenção

indevida
de inscrição em
cadastro
de
inadimplentes
por período superior a um mês, mesmo após a quitação do
débito
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado diante da
indevida

manutenção
da inscrição em
cadastro
de
inadimplentes
após a quitação do
débito
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência reconhece o dever do
fornecedor
de retirar, em tempo razoável, o nome do consumidor dos
cadastros
restritivos após a quitação do
débito
, sob pena de responsabilização por danos morais.
A
manutenção
do nome da parte autora em
cadastros
negativos, após comprovada quitação em 12/09/2024 e com permanência da restrição até pelo menos 15/10/2024, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, independentemente de prova
objetiva
do abalo.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos
objetivos
compensatório e pedagógico da
responsabilidade
civil, sem implicar enriquecimento sem causa.
No caso, a conduta da ré não revelou culpa grave, e a inscrição
indevida
perdurou por período reduzido, o que justifica a fixação da indenização em R$ 2.000,00 como medida adequada e suficiente para os fins a que se destina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A
manutenção
de inscrição em
cadastro
de
inadimplentes
após a quitação do
débito
caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.
A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e moderação, considerando a gravidade da conduta, o tempo da inscrição
indevida
e a repercussão no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3º.
(N.U 1073481-56.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).”

Nesta senda, o caso comporta a aplicação da
Súmula 22 da

Turma Recursal Única de Mato
: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”

O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa.

Na hipótese presente, infere-se que a Agravada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da Agravante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser classificada como moderada, se comparada com outras adversidades. Isso se diz, pois, a Agravante contribuiu para o evento danoso, porque não quitou o débito na data aprazada e a negativação indevida não perdurou por longo tempo após a quitação.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Lado outro, não se impõe a extensão da condenação a título de reparação por danos morais em face da reclamada Serasa S/A.

Com efeito, tratando-se de órgão arquivista no qual tem por função o lançamento das anotações e a sua exclusão conforme solicitação dos credores, não se há de exigir que o faça sem que haja a solicitação por parte da empresa que se anuncia credora.

Nesse sentido é que não se há de falar no caso presente de responsabilidade solidária, porquanto não se colhe da conduta da reclamada Serasa S/A qualquer nexo de causalidade, porquanto tratando-se do órgão arquivista, depende de comando (solicitação) daquele que se anuncia credor tanto para promover o registro, quanto para promover a sua exclusão.

Daí porque não se encontra no caso presente elementos para que a condenação alcance a reclamada Serasa S/A, sendo ela devida exclusivamente quanto a instituição bancária que solicitou o registro e sem fundamento o manteve após a quitação do débito.

Ante o exposto, verificados os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a recorrida
NU PAGAMENTOS S/A
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais, atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2 ª parte do §1º, do artigo 406, do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025